Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-25.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011835-25.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MATCHULA - CPF: 042.983.089-01 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 8.168,90, em razão de suposto atraso no descarregamento de carga transportada pelo recorrido, sob o fundamento de que o período entre a emissão do DACTE (24/07/2024) e o agendamento para descarga (28/07/2024) teria ultrapassado o limite legal de cinco horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida indenização por estadia quando o transportador alega que o tempo entre a emissão do documento de transporte e a data agendada para descarga configura espera excessiva, nos termos do art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O marco inicial para contagem do prazo de espera para descarregamento é a chegada do veículo ao endereço de destino, conforme expressamente previsto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007, e não a data de emissão do documento de transporte.

4. O autor não comprovou quando efetivamente chegou ao local de destino, pretendendo transformar o tempo de trânsito e o período que antecede a data agendada em tempo de espera indenizável, o que não possui amparo legal.

5. O sistema de agendamento para descarga representa a própria materialização da comunicação prévia exigida pela legislação para organização logística do descarregamento, conforme art. 11, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.442/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "1. O prazo de espera para descarregamento de carga, para fins de pagamento de estadia, deve ser contado a partir da efetiva chegada do veículo ao endereço de destino, e não da emissão do documento de transporte. 2. O sistema de agendamento para descarga representa a comunicação prévia exigida pela Lei nº 11.442/2007, sendo indevida a indenização quando o descarregamento ocorre dentro do prazo legal na data agendada."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 1º, 2º, 5º, 6º, 8º e 9º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2023; TJMT, N.U 10004477920198110015, Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 27/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011835-25.2024.8.11.0040

Origem
: Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso

Recorrente
: FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

Recorrido
: DANIEL MATCHULA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DANIEL MATCHULA ajuizou reclamação em face de FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. Noticiou que: a) foi contratado em julho de 2024 para transportar uma carga dos armazéns da Fazenda Paulo Vilela de Carvalho Filho e outros no município de Juara/MT até a empresa Transportes Bertolini localizada no município de Itaituba/PA; b) o tempo de espera para a descarga ultrapassou o prazo de 05 horas
, pois
o caminhão foi carregado no dia 24/07/2024 às 10:21h, mas o agendamento de descarga foi emitido apenas para o dia 28/07/2024 às 23:59h;
e c
) entre a chegada e a emissão do agendamento de descarga, o caminhão ficou parado por 04 dias à disposição da requerida. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 8.168,90.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o reclamante comprovou o excesso de prazo para carregamento/descarregamento da carga
, porquanto
entre a chegada (24/07/2024 às 10:21h) e o horário da emissão do agendamento (28/07/2024 às 04:25h) totalizou 90:04 horas;
b
) o período de permanência do caminhão extrapolou o limite
legal d
e cinco horas
, sendo devida a indenização p
leiteada
.
Julgou procedente a ação para

c
ondena
r
a requerida a
o
paga
mento
de R$ 8.168,90,
a título de estadia
s
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que o agendamento da descarga tem como finalidade organizar o procedimento de descar
regamento
da empresa destinatária do produto
, tendo sido
realizada de acordo com o agendamento,
razão pela qual
não h
á
que se falar em estadia. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório.

Na
s
contrarrazões
, a parte reclamante arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso interposto
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste prazo.

Em caso de descumprimento, o transportador fará jus a uma indenização no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

Isso é o que prevê o art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.442/2007:

“(...) § 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6º A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.)

(...)

§ 9º O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGA DA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança. 2- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

Contudo, conforme o art. 11, caput e §

1º, da Lei 11.442/2007, para que o transportador tenha direito à referida indenização, deve comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino, possibilitando a preparação da logística necessária para o descarregamento.

Destaca-se que, o ônus probatório quanto à comunicação de previsão de descarga é da parte reclamante, nos termos do artigo 11, §§ 1º e 2º, da Lei 11.442/2007, visto que esta informação é imprescindível para a preparação da logística necessário para um descarregamento eficiente e dentro do prazo permitido por lei.

Neste sentido:

“(...) Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”. (TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). (TJ-MT 00070397020188110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5º DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023)”

“(...) 3. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10004477920198110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/11/2020).”

Ressalte-se que a
referida
comunicação é aplicável apenas aos casos de descarregamento.

Uma vez ocorrido o atraso superior ao prazo estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância, conforme expressamente previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal.

Não destoa a jurisprudência:

“(...) 3. Em caso de atraso no descarregamento, a espera deve ser indenizada desde o horário de chegada ao destino. Inteligência do art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/02: “Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”. Interpretação que não permite outra conclusão: se o descarregamento ocorrer em até 5 horas, nada é devido, no entanto, se ultrapassar as 5 horas, estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia. (...) (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)”

No caso em apreço, a cobrança de estadias decorre de suposto atraso no descarregamento da carga. O autor alega que o tempo de espera deve ser computado desde a emissão do DACTE, em 24/07/2024, até a efetiva descarga, em 28/07/2024, totalizando 90,04 horas, sob o argumento de que ficou aguardando a emissão do agendamento para a descarga.

A sentença de primeiro grau acolheu essa tese. Contudo, a interpretação adotada pelo juízo
a quo
contraria frontalmente o disposto no § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, que estabelece como marco inicial para a contagem do prazo a “chegada do veículo ao endereço de destino”.

Com efeito, a emissão do DACTE (ID 336603888
/PJe2
) ocorre no local de origem da carga e não se confunde com a chegada ao destino. O autor não produziu qualquer prova de quando efetivamente chegou ao local do descarregamento. A sua tese, portanto, busca transformar o tempo de trânsito e o período que antecede a data agendada em tempo de espera indenizável, o que não possui
qualquer
amparo legal.

Ademais, a existência de um sistema de agendamento, comprovado pelo documento
juntado pelo próprio reclamante no
ID 336603887
/PJe2
, representa a própria materialização da comunicação prévia exigida pela legislação para a organização logística do descarregamento. O autor tinha ciência de que a descarga estava programada para o dia 28/07/2024.

Nesse contexto, a prova documental é robusta em sentido contrário à pretensão autoral. O "Ticket de Saída" (ID 336603890
/PJe2
) demonstra que, na data agendada, o veículo do autor ingressou no pátio da empresa destinatária às 04h00min58s e saiu às 04h25min22s, permanecendo no local por apenas 25 minutos, tempo muito inferior ao limite legal de 5 horas.

Dessa forma, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a permanência em espera por tempo superior ao legal
após a sua chegada ao destino
para o descarregamento
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, é indevida a cobrança de indenização a título de estadias em razão do atraso no descarregamento, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026